Tribunal: STF
Processo: ARE 1394990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO (ART. 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEIMARIA DA PENHA - LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO.



    AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA PORQUE PRATICADA NO CALOR DE DISCUSSÃO. ÂNIMO EXALTADO INCAPAZ DE EXCLUIR O DOLO DO TIPO E QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADEPENAL. AMEAÇA DE MORTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU QUE, INCONFORMADO COM O FIM DO RELACIONAMENTO, PROMETE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À EX-COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUIESPECIAL RELEVÂNCIA EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. TIPICIDADE VERIFICADA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO.



    DOSIMETRIA. ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL. SEGUNDA FASE. ALMEJADO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER.EXASPERAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA AQUO.



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA, DE CARÁTER CÍVEL. INSUBSISTÊNCIA. ART. 387, IV, DO CPP, QUE AUTORIZA AFIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO EM FAVOR DAS VÍTIMAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃODE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP) POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS SOFRIDOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). POSSIBILIDADE DE SER ESTABELECIDA QUANTIA MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS EM RAZÃO DA AMEAÇA. VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente